Tribunal: TCU
Processo: 015.363/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900622025, modalidade Pregão e Uasg 155007 (Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Contínuos de Nutrição e Alimentação Hospitalar, nas dependências Hospital Universitário Lauro Wanderley, visando a produção e distribuição de dietas normais e especiais (ou terapêuticas), manipulação e distribuição de dietas enterais e módulos, fórmulas infantis e pediátricas, suplementos nutricionais e leite humano ordenhado, destinados às coletividades sadia e enferma (pacientes internos).)

Inteiro teor:
Acórdão 6306/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90062/2025, sob a responsabilidade de Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com valor estimado de R$ 758.454,18 (unitário) e R$ 9.496.995,960 (total), cujo objeto contempla a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de nutrição e alimentação hospitalar, nas dependências do Hospital Universitário Lauro Wanderley. Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que o contrato foi homologado pelo valor de R$ 9.101.450,16, em 22/8/2025, inexistindo impugnações ao edital; Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 26 e 27); Considerando o atendimento da unidade jurisdicionada ao ofício de diligência encaminhado pela referida unidade técnica por meio da qual são apontados os motivos decisórios; Considerando que, conforme estabelecido no edital publicado em 13/05/2025, a exigência de apresentação do balanço contábil anual deve observar os prazos legais previstos para sua elaboração e entrega, nos termos da legislação tributária vigente; Considerando que a documentação encaminhada pela empresa vencedora é suficiente para atender ao disposto no edital, razão pela qual não há configuração da irregularidade nos quesitos apresentados pela representante; Considerando que, conforme apontado pela Ebserh, a declaração de escritório na região metropolitana de João Pessoa-PB possui natureza meramente condicional e futura, sendo que o não envio caracteriza falha de caráter meramente formal, motivo pelo que não há que se apontar irregularidade diante do princípio do formalismo moderado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; informar à Ebserh/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e ao representante o teor da presente deliberação; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.363/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: MCP Refeições Ltda. (06.088.039/0001-99) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Givaldo Barbosa Macedo Junior (30250/OAB-BA), Rayanna Silva Carvalho (9005/OAB-PI) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Thiago Barbosa Vasconcelos de Alencar (29645/OAB-PE), representando MCP Refeições Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.